Tribunal: CARF
Processo: 10183.721278/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721278/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
NASCIMENTO & ARRUDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. ENVIO MENSAL.
OBRIGATORIEDADE.
Conforme exigência prevista no artigo 32, IV, da Lei n. 8.212/91 c/c o artigo
225, IV, do Regulamento da Previdência Social (Dec. n. 3.048/99), as
empresas devem apresentar GFIP mensalmente, declarando todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Previdência Social, sendo seu atraso sancionado com a multa disposta no artigo
32-A da Lei n. 8.212/91.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. AUSÊNCIA DE FATOS
GERADORES PREVIDENCIÁRIOS NÃO VERIFICADA. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. DEVER DE APLICAÇÃO DA LEI.
As empresas devem apresentar GFIP mensalmente, ainda que inexistam fatos
geradores previdenciários. No caso de transmissões sem movimento, é
facultado ao contribuinte a entrega apenas para a primeira competência, com
ausência, dispensando-se as subsequentes até a ocorrência de fatos geradores
previdenciários.
Constatando a fiscalização que a GFIP indicou a ocorrência de fatos geradores
previdenciários, o atraso na entrega da declaração é sancionado com a multa
disposta no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, cabendo ao julgador administrativo
aplicar a lei.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Nos termos do art. 225, § 1°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, e a partir das orientações constantes na Solução de
Consulta Interna COSIT n. 3/2013, as informações prestadas na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP servirão como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, assim como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida
quanto aos eventos nela informados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721278/2017-23
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721278/2017-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 01 a 05/2011 e 08 a 11/2011
fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo
32-A, § 3o, II, da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada
em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (fls. 9).
A empresa foi primeiramente notificada da autuação em 04.10.2016 via
mensagem eletrônica em sua caixa de correspondência de e-mails no sistema e-CAC (fls. 8) e
posteriormente via postal, em 10.10.2016 (fls. 13), apresentando, tempestivamente em
13.10.2016, Impugnação de fls. 6/7, questionando parcialmente a multa relativa aos períodos de
02 a 06/2011 e 09/2011, bem como decadência e prescrição. Com base em tais alegações, a ora
recorrente requereu o acolhimento da impugnação para que fosse cancelada a multa.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 19/21, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2011. A impugnante alega preliminar de decadência.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de lançamento
de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, o
lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo de entrega da primeira
declaração objeto da multa. Logo, iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de
janeiro do ano seguinte.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721278/2017-23

Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos, não procede
a preliminar de decadência levantada. No que se refere à multa em si, de plano,
esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
expressamente determina a vinculação do julgador administrativo. A autoridade
administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento
que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via do Edital Eletrônico n.
006246481 em 21.11.2019, conforme fls. 28, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário em
18.09.2019, às fls. 32, sendo posteriormente os autos encaminhados para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, para apreciação do presente recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente sustentou apenas que a penalização pelo atraso
na GFIP “sem movimento” não se justifica, uma vez que não há obrigação legal a tanto,
conforme dispõe o Manual GFIP 8.4. Em outras palavras, a recorrente alega inexistência da
obrigatoriedade de entrega de GFIP em razão da ausência de fatos geradores previdenciários
durante o período autuado.
Passo a discorrer, portanto, sobre essa linha de entendimento, observando-se, de
plano, que se trata de alegação que não se sustenta de acordo com imposições da legislação de
regência.
O artigo 32, IV, da Lei n. 8.212/91 obriga as empresas à apresentação da GFIP. O
§ 9o do mesmo artigo determina a entrega da mencionada declaração ainda que inexistam fatos
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721278/2017-23

geradores previdenciários. No caso de inexistência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, o artigo 9o da IN RFB 925/09 faculta às empresas transmitir a GFIP sem
movimento na primeira competência com ausência, dispensando-se as declarações subsequentes
até a ocorrência de fatos geradores previdenciários. Confira-se:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9 A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput deste
artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-
se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).”
Considerando a periodicidade mensal do envio da GFIP, a pretensão da dispensa
da apresentação de GFIP sem movimento é a redução da burocracia de procedimentos, em prol
do sujeito passivo, pois o dispensa de ficar enviando todos os meses a mesma informação
redundante: GFIP sem movimento.
Essa liberalidade, porém, não pode ser confundida com o devido cumprimento da
obrigação acessória prevista no § 9o do artigo 32 da Lei no 8.212/91, que informa que a empresa
deve entregar a GFIP ainda que não ocorram fatos geradores da contribuição previdenciária.
No presente caso, a própria GFIP transmitida pela recorrente indica que houve
fato gerador de contribuição previdenciária na competência indicada no auto de infração.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.691 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721278/2017-23

Assim, não há que se falar em ausência de fatos geradores previdenciários – pois
estes ocorreram e foram informados em GFIP pela própria recorrente - e, por essa razão, resta
demonstrada a obrigatoriedade da recorrente em ter apresentado a GFIP no período questionado,
nos termos do artigo 32-A, da Lei n. 8.212/91.
Outrossim, conforme dispõe o § 1o do artigo 225 do Decreto n. 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS), as informações prestadas em GFIP constituem-se em
um termo de confissão de dívida. Vejamos:
“Decreto n. 3.048/99
Art. 225. (...)
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.”
Neste mesmo sentido orienta a Solução de Consulta Interna COSIT n. 3/2013, in
verbis:
“Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;”
Por esta razão, não há como afastar a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória legalmente prevista.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital